Tribunal: TJPA
Processo: 0808071-88.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808071-88.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ONCOLOGICA BRASIL S/S LTDA, LUIS EDUARDO WERNECK DE CARVALHO, LINDALVA MARIA BARROS DE CARVALHO

AGRAVADO: MARIA JOSE DA SILVA LOPES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. MULTA CONTRATUAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, apenas para excluir da execução o valor relativo a honorários advocatícios, mantendo, no mais, a decisão agravada. Os embargos alegam omissões e contradições quanto à nulidade da intimação eletrônica, cálculo da multa contratual com base no valor da causa, desconsideração de cláusulas contratuais sobre abatimentos de aluguéis e ausência de prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão e contradição quanto à validade da intimação eletrônica; (ii) saber se o acórdão incorreu em omissão ao manter a multa contratual calculada sobre o valor da causa; (iii) saber se houve omissão quanto à análise da alegação de enriquecimento ilícito da parte contrária; (iv) saber se o acórdão deixou de prequestionar expressamente dispositivos legais indicados pelos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrentou expressamente a alegação de nulidade da intimação, fundamentando-se no art. 272, §5º do CPC e em jurisprudência do STJ que considera ineficaz a intimação feita a advogado não indicado para as publicações.
4. Quanto à base de cálculo da multa contratual, foi considerada válida a cláusula contratual que previa incidência sobre o valor da causa, independentemente do momento da homologação do acordo, não configurando enriquecimento ilícito.
5. O pedido de prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, sendo suficiente que a matéria tenha sido decidida sob determinado enfoque jurídico, conforme entendimento pacífico do STJ.

6. Inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos de declaração foram rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "A ausência de menção expressa aos dispositivos legais suscitados pelas partes não configura omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente a matéria jurídica discutida, sendo incabíveis embargos de declaração quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC".

Dispositivos relevantes citados

CPC, arts. 1.022, 272 §5º; Lei nº 8.245/91, arts. 59 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada

STJ, entendimento sobre a ineficácia de intimação em nome de advogado diverso do indicado para publicações; STJ, Súmula 98.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
, com efeitos prequestionadores, opostos por ONCOLÓGICA DO BRASIL S/S LTDA, LUIS EDUARDO WERNECK DE CARVALHO e LINDALVA MARIA BARROS DE CARVALHO, em face do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 0808071-88.2023.8.14.0000, cujo julgamento deu parcial provimento ao recurso, para excluir da execução o valor referente aos honorários advocatícios arbitrados, mantendo-se, no mais, a decisão agravada, por unanimidade. O acórdão Embargado foi assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. MULTA CONTRATUAL. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PENHORA ONLINE. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de Nulidade ante a intempestividade dos embargos de declaração opostos pela agravada. A intimação eletrônica em nome de advogado diverso daquele indicado para publicação exclusiva configura cerceamento de defesa, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Intempestividade afastada. Preliminar rejeitada

2. O acordo homologado judicialmente constitui negócio jurídico bilateral que produz entre as partes efeito de coisa julgada, podendo ser rescindido somente por meio de ação própria. Mantida a decisão que considerou o valor da causa atribuído na inicial como base de cálculo para a multa contratual por descumprimento do acordo, conforme cláusula expressa do instrumento.

3. Alegação de excesso de execução em relação ao valor do aluguel e perdas danos. Improcedente. Manutenção da decisão que considerou o valor integral do aluguel, sem os descontos previstos no contrato a título de compensação pelas obras que seriam realizadas no imóvel, na medida em que as benfeitorias não foram implementadas e o acordo homologado constitui título executivo judicial, sendo inviável a rediscussão do direito material.

4. Afastadas as alegações do agravante no sentido de que o valor dos honorários advocatícios devido seria o constante no item VI do acordo firmado entre as partes, na medida em que previsto no item IV da transação que o descumprimento do acordado implica na perda de validade dos valores transacionados, nos quais se incluem os correspondentes aos honorários advocatícios.

5. Não se vislumbra qualquer ilegalidade ou excesso no valor incluído na exordial a título de perdas e danos e honorários advocatícios, já que não impugnados pela agravante no momento adequado e efetuados em conformidade com as cláusulas oitava e vigésima segunda, “f”, do instrumento contratual.

6. Honorários Advocatícios. Acolhido o agravo de instrumento para decotar o valor cobrado a título de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, ante a inexistência de qualquer detalhamento acerca dos fundamentos para a sua cobrança, sem prejuízo da multa e dos honorários sucumbenciais devidos nos termos do artigo 523, §1º do CPC.

7. Penhora Online. Mantida a decisão que determinou a penhora online via SISBAJUD, constrição de veículos pelo RENAJUD e inscrição no cadastro restritivo de crédito via SERASAJUD, por entender-se que a execução se processa no interesse do credor e que as medidas estão em consonância com a ordem preferencial de penhora, mormente se tratando de cumprimento de sentença transitada em julgado e considerando os sucessivos descumprimentos dos acordos firmados entre as partes

8. Hipótese dos autos em que a parte agravante não demonstrou de forma efetiva que a constrição seria extremamente gravosa e impediria o funcionamento de suas atividades e, instada a pagar o débito de forma voluntária, se manteve inerte, inclusive em relação ao montante incontroverso, de forma que neste momento, é razoável que o interesse do credor em ver seu débito satisfeito se sobreponha ao princípio da menor onerosidade do devedor, sem prejuízo da análise pelo magistrado de origem acerca de eventual necessidade de substituição da penhora, a posteriori e do imediato levantamento do bloqueio de valores, caso incidam sobre bens impenhoráveis, nos termos do art. 833 do CPC.

9. Litigância de Má-Fé. Indeferido o pedido de condenação do recorrente por litigância de má-fé, por não restar evidenciado comportamento desleal que ofendesse a ética processual.

10. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para decotar o excesso de execução em relação aos honorários advocatícios incluídos no cumprimento de sentença, mantendo-se o restante da decisão agravada em todos os seus termos. À unanimidade.

Em suas razões recursais, os Embargantes alegam: (i) existência de omissão e contradição quanto à questão da nulidade da intimação eletrônica, sustentando que, apesar de ter havido expedição de intimação eletrônica tanto ao advogado indicado na inicial (Dr. Sebastião Barros do Rego Baptista), quanto ao seu associado (Dr. Luiz Cláudio Pereira Júnior), o acórdão teria deixado de reconhecer a ciência inequívoca do escritório, implicando burla ao sistema processual e elastecimento indevido do prazo recursal; (ii) omissão quanto ao fato de que o acordo judicial foi firmado antes da apresentação de contestação, circunstância que, segundo os embargantes, impediria a aplicação automática da multa com base no valor da causa e configuraria enriquecimento ilícito da parte adversa; (iii) ausência de enfrentamento da tese de que a execução, nos moldes homologados, desconsidera cláusulas do contrato que previam descontos nos aluguéis em razão de obras não realizadas; (iv) pleiteiam ainda o prequestionamento explícito dos artigos 269, 270, 272 do CPC, e artigos 4º e 5º da Lei nº 11.419/06, para fins de acesso às instâncias superiores.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 05 de junho de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos em que a decisão embargada apresentar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma diz respeito à suposta existência de omissão, obscuridade e contradição no acórdão proferido por este Colegiado em 11/06/2024, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora Embargantes, mantendo, todavia, a validade dos demais termos da decisão agravada, especialmente quanto à base de cálculo da multa contratual, aos valores executados a título de aluguéis, perdas e danos, bem como à rejeição da alegada nulidade decorrente de intimação via sistema em nome de causídico diverso daquele indicado na exordial.

A par da argumentação articulada pelos Embargantes, entendo não haver vícios que justifiquem o acolhimento dos aclaratórios, pelas razões que passo a expor.

I – Da Alegada Omissão quanto à Tempestividade dos Embargos de Declaração da Parte Adversa

A questão foi devidamente enfrentada no acórdão impugnado. Analisou-se de forma detida a peculiaridade do caso, em que houve requerimento expresso na petição inicial para que as intimações fossem dirigidas exclusivamente ao advogado Sebastião Barros do Rego Baptista. Reconheceu-se, com base no § 5º do art. 272 do CPC, que a intimação realizada em nome de causídico diverso — ainda que integrante do mesmo escritório — é juridicamente ineficaz, por afrontar norma processual cogente e entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual configura cerceamento de defesa a intimação feita em nome de advogado distinto daquele indicado para publicação dos atos processuais.

Não há, portanto, omissão, contradição ou obscuridade. O voto apreciou expressamente os fundamentos legais e jurisprudenciais pertinentes, afastando a alegação de ciência inequívoca pelo advogado associado, por não ser o subscritor indicado na petição de ingresso.

II – Da Base de Cálculo da Multa de 30% e do Momento da Composição

O acórdão também enfrentou o argumento relativo à base de cálculo da multa por descumprimento de acordo homologado. Constatou-se, com base na cláusula IV do instrumento, que as partes expressamente estipularam que o percentual incidiria sobre o valor atribuído à causa. Tal disposição contratual vincula as partes e foi considerada plenamente válida, inexistindo qualquer contradição ou dúvida quanto à sua interpretação.

O fato de o acordo ter sido firmado em momento anterior à apresentação da contestação não desnatura a força vinculante da convenção judicial. Ao contrário, a autocomposição precoce, assistida por advogados regularmente constituídos, é compatível com os princípios da cooperação e da economia processual, e não implica renúncia à defesa, tampouco invalida cláusulas livremente pactuadas entre partes plenamente capazes.

Não se vislumbra, portanto, qualquer vício que comprometa a clareza ou coerência da fundamentação adotada. O julgado é claro ao afastar, com base nos documentos e cláusulas expressas, a tese de enriquecimento sem causa.

III – Da Suposta Omissão sobre o Enriquecimento Ilícito

No ponto, o acórdão consignou expressamente que os valores cobrados pela parte embargada decorrem de cláusulas contratuais válidas e não impugnadas no momento processual adequado, bem como que os descontos previstos no contrato dependiam da execução de obras compensatórias que não foram realizadas.

Com base nisso, afastou-se a tese de cobrança indevida ou enriquecimento ilícito. A decisão é clara, coerente e juridicamente fundamentada. Não há qualquer omissão ou obscuridade.

IV – Do Caráter Prequestionador

Quanto ao pleito de prequestionamento, cumpre destacar que, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder de forma explícita a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que o acórdão permita inferir que a matéria foi decidida sob determinado enfoque jurídico. Nesse sentido, eventuais alegações de afronta aos arts. 269, 270 e 272 do CPC e art. 5º, § 5º da Lei 11.419/06, foram efetivamente enfrentadas, sob a ótica da jurisprudência dominante, de modo que eventual insurgência deverá ser veiculada pelas vias recursais próprias.

Não havendo vícios a sanar, revela-se evidente que os embargos de declaração opostos pela parte embargante traduzem inconformismo com o mérito do julgado, o que extrapola os limites da via aclaratória, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão embargado, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 01/07/2025